Tribunal: STJ
Processo: 5003913-74.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753847 - SP (2024
/0364052-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VICTOR SALOMÃO SAYEG
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
LUIS EDUARDO MORAIS ALMEIDA - SP124403
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
LUCAS DE BARROS PERON MACIEL - SP403061
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
DANILO FARIA ABRAO TEIXEIRA - SP413691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: P SAYEG CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48106518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 44b7395b-ccd7-4f62-bde6-b4505a02f509

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48106518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 13:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 44b7395b-ccd7-4f62-bde6-b4505a02f509

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753847 - SP (2024
/0364052-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VICTOR SALOMÃO SAYEG
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
LUIS EDUARDO MORAIS ALMEIDA - SP124403
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
LUCAS DE BARROS PERON MACIEL - SP403061
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
DANILO FARIA ABRAO TEIXEIRA - SP413691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: P SAYEG CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede
o conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
996):

Documento eletrônico VDA47568772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:10
Código de Controle do Documento: 2bb379c1-4a05-414e-8e76-5b4412f9bcf5

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

O agravante sustenta que "no caso da prescrição intercorrente, a
discussão gira em torno da correta aplicação dos dispositivos legais que
regem a prescrição e sua contagem, sem qualquer necessidade de
reavaliar as provas produzidas ao longo do processo, sendo plenamente
possível sua análise sem adentrar na revisão dos elementos probatórios."
(fl. 1045)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada no seguinte fundamento: Incidência da
súmula 07/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ, não basta a mera
afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte
apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
Documento eletrônico VDA47568772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:10
Código de Controle do Documento: 2bb379c1-4a05-414e-8e76-5b4412f9bcf5

Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA47568772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/05/2025 18:32:10
Código de Controle do Documento: 2bb379c1-4a05-414e-8e76-5b4412f9bcf5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.753.847 / SP
Número Registro: 2024/0364052-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090198019978260278 50039137420234030000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICTOR SALOMÃO SAYEG
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
LUIS EDUARDO MORAIS ALMEIDA - SP124403
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
LUCAS DE BARROS PERON MACIEL - SP403061
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
DANILO FARIA ABRAO TEIXEIRA - SP413691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: P SAYEG CIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VICTOR SALOMÃO SAYEG
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
LUIS EDUARDO MORAIS ALMEIDA - SP124403
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
Documento eletrônico VDA48073480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: ece8c41b-4043-4ef2-a3ab-ca90746864f2

LUCAS DE BARROS PERON MACIEL - SP403061
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
DANILO FARIA ABRAO TEIXEIRA - SP413691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: P SAYEG CIA LTDA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:25:50
Código de Controle do Documento: ece8c41b-4043-4ef2-a3ab-ca90746864f2